Tribunal: STF
Processo: RE 1441767
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo Município de Uberaba/MG (e. doc. 72), com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (e. doc. 41):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA DE UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL – MUDANÇA DE ENDEREÇO – PERDA DO OBJETO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DA FAZENDA PÚBLICA – INAPLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DE PRECATÓRIOS – PRECEDENTES DO STF – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS ATINENTES À FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  



    - As cominações impostas pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, são denominadas de ‘astreintes’, dotadas de coercibilidade, que tem por finalidade o cumprimento da obrigação (Art. 536, §1º do CPC/15). In casu, é certo que a mudança de sede da Unidade de Saúde em tela não acarreta o perecimento do objeto da multa cominada, que, inclusive, já restava consolidada antes mesmo da mudança do imóvel, devendo ser mantida. 



    - Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que ‘a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios’ (RE n° 573.872/RS - Tema nº 45), o que corrobora o fato de que a sistemática de precatórios se refere apenas às obrigações de pagar quantia certa, e não às obrigações de fazer descumpridas pela Fazenda Pública, como é o caso da regularização sanitária da Unidade de Saúde. 



    - O c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de multa diária em desfavor do Poder Público em caso de descumprimento da obrigação de fazer, notadamente nas ações que envolvem a dignidade humana, como é o caso dos autos.” (Acórdão do Agravo de Instrumento, documento eletrônico de ordem 46, pág. 1)



    Em suas razões, o recorrente alega violação dos artigos 2º, 37, 60, § 4º, 100, e 167, VI, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 476 da repercussão geral (RE 608.482).



    Sustenta que "a discussão não se refere ao cumprimento de obrigação de fazer, mas à execução de multa por seu descumprimento, possuindo natureza de obrigação de pagar quantia certa."



    Defende "a obrigatoriedade de inclusão no orçamento dos entes públicos de verbas necessárias aos pagamentos de débitos oriundos de sentenças com trânsito em julgado, constantes de precatórios judiciais."



    Ressalta que "somente em casos excepcionalíssimos, é possível que, por meio de decisões judiciais constritivas, se modifique a destinação de recursos públicos previamente direcionados para a promoção de outros projetos, sob pena de incompatibilidade com os enunciados da Constituição."



    Aduz que "a jurisprudência do STF se firmou no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000."



    Assevera "que houve infringência o regime previsto no art. 100, §§1º e 3º, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 30/2000, devido à transformação da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa que autoriza discussão sobre penhora de bens e a incidência de toda a sistemática dos precatórios."



    O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (e. doc. 200).



    É o relatório. Decido.



    Reputo relevantes as razões recursais.



    Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença do ora recorrente contra execução de multa diária em desfavor do Poder Público, em caso por descumprimento de uma obrigação de fazer.



    Por oportuno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    Quanto à alegada necessidade de observância do regime de precatórios ou das RPV's, conforme art. 100 da CR/88, equivoca-se o agravante ao tratar a presente situação como "cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública" (arts. 534 e 535 do CPC/15). A execução provisória de piso tem como lastro o descumprimento de uma obrigação de fazer. Em outras palavras, a natureza das "astreintes" cobradas na ação de piso é meramente coercitiva, posto destinadas justamente a compelir o devedor a cumprir a obrigação principal. 



    Em assim sendo, não há como exigir que o regime de precatórios/RPV's seja observado neste caso, pois o depósito ordenado na primeira instância não diz respeito ao pagamento da obrigação principal discutida na ação de conhecimento, mas sim ao pagamento da multa pelo seu descumprimento, cujo levantamento está condicionado ao trânsito em julgado de sentença de procedência.  



    Para arrematar a questão, tenho por aplicável ao caso a tese fixada pela ex. Corte Constitucional ao tratar do Tema n° 45, em sede de repercussão geral, qual seja: "a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios".



    (...)



    Ainda que o referido precedente não trate especificamente de execução provisória de multa por descumprimento, certo é que o fundamento sustentado pela Suprema Corte corrobora o fato de que a sistemática de precatórios se refere apenas às obrigações de pagar quantia certa, e não às obrigações de fazer, como é o caso da regularização sanitária da Unidade de Saúde."



    Verifica-se que o fundamento do assentado pelo Tribunal de origem destoa da jurisprudência consolidada desta Corte no sentido de que a única hipótese autorizadora de sequestro de verbas públicas é a ocorrência de quebra da ordem cronológica do pagamento de precatórios, como dispõe o artigo 100, § 2º, da Constituição da República.



    Essa Suprema Corte, no julgamento do Tema 45 da sistemática da repercussão geral (RE 573.872-RG, da relatoria do Ministro Edson Fachin), firmou a tese de que " A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios."



    Por seu turno, destaco trecho do voto do Ministro Roberto Barroso no julgamento do RE 573.872/RS (com meus grifos), ao tratar do tema discutido nesses autos: 



    13. No entanto, em se tratando de obrigação de fazer, não há que se falar em preservação da impenhorabilidade dos bens públicos. Com efeito, os atos processuais de excussão patrimonial somente têm lugar nas execuções de obrigação de pagar quantia certa. Somente na eventual hipótese de transformação da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa é que se poderia falar em penhora de bens – e, aí sim, incidirá toda a sistemática dos precatórios. Até lá, inexistindo risco de penhora, também não há necessidade de expedição de precatório, sendo dispensável o trânsito em julgado. 



    14. A partir do raciocínio aqui desenvolvido, faço três observações adicionais, essenciais para que o sistema dos precatórios seja adequadamente obedecido. São elas: 
(i) o pagamento de multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer tem que obedecer ao regime de precatórios, porque possui natureza de obrigação de pagar; 
(ii) em caso de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, em virtude de requerimento ou de impossibilidade de tutela específica (hoje prevista no art. 499 do CPC/2015[ 7], deve ser obedecido o regime de precatórios; e 
(iii) em caso de relações de trato sucessivo – como é o caso dos autos –, o pagamento de valores atrasados, devidos até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tem que obedecer ao regime dos precatórios (conforme decidido pelo Supremo no RE 889.173, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 831 da repercussão geral)[ 8]. 



    (...)



    16. Em suma, o art. 100 da Constituição, que exige o trânsito em julgado da sentença condenatória, somente se aplica à execução das obrigações de pagar quantia certa. Por conseguinte, é constitucionalmente possível a execução provisória de obrigações de fazer, desde que ela conserve essa condição, i.e., na exata medida em que ela não se transforme em uma obrigação de pagar quantia certa. Contudo, isso não impede que a legislação infraconstitucional crie restrições razoáveis à execução provisória de obrigações de fazer, a exemplo do que foi feito no art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997. (grifei)



    Conclui-se, portanto, que o presente caso destoa do disposto no Tema 45 da Repercussão Geral, pois não versa sobre obrigação de fazer, mas de conversão da obrigação de fazer não cumprida em obrigação de pagar (multa pelo descumprimento). 



    Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes: RE 1395064/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1266704/RJ, Ministro Edson Fachin Cito, ainda, o seguinte julgado: 



    Suspensão de liminar. Município de Iturama/MG. Ação Civil Pública. Obrigação de fazer. Revitalização de espaços e praças públicas. Acordo judicial homologado em juízo. Fase de cumprimento de título executivo judicial. Imposição de multa (astreintes). Possibilidade. Ausência de risco de lesão à ordem e economia públicas.



    1. Alega-se que a fixação de astreintes, na fase de cumprimento de sentença definitiva, para compelir o ente municipal a cumprir a obrigação de fazer consubstanciada em título executivo judicial (dever de revitalizar praças e espaços públicos municipais) transgride o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100 e ss).  



    2. As execuções de obrigações de fazer ou de não fazer ajuizadas contra o Poder Público não se submetem à sistemática dos precatórios, pois esse regime especial aplica-se tão somente às obrigações de pagar quantia certa. Precedentes (Tema nº 45/RG). 



    3. Possibilidade de fixação de astreintes contra o Poder Público, para compelir ao cumprimento das obrigações de fazer, de não fazer ou de entregar (CPC, 536, § 1º). Não se trata de medida satisfativa do direito do credor, mas preventiva do risco de frustração desse direito (método de coerção). 



    4. Descumprida a obrigação de agir condicionada à pena de multa (astreintes), origina-se uma dívida de valor, esta sim, sujeita à execução pela sistemática dos precatórios, por se tratar de obrigação de pagar quantia certa. 



    (...)



    (SL 1618, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10-05-2023)



    Tal contexto autoriza o provimento monocrático do presente recurso, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso V do art. 932 do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para, reformando o acórdão recorrido, acolher a impugnação, apresentada pelo Município de Uberaba/MG, ao cumprimento de sentença nos autos 5004662-86.2018.8.13.0701.



    Publique-se. 



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente